Tribunal: TJSP
Processo: 2113450-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Habeas Corpus - Homicídio qualificado tentado - Pedido de concessão de liberdade provisória - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção - Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de justificar a soltura pretendida - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.